Tribunal: TJPA
Processo: 0107775-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107775-58.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO, BARBARA CRISTIANE ARAUJO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0107775-58.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.
(
ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO
);
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO E GUSTAVO FREIRE DA FONSECA)

APELADOS: GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO e BÁRBARA CRISTIANE ARAÚJO MONTEIRO DE OLIVEIRA
(ADVOGADOS ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TAXA DE OBRA INDEVIDA NO PERÍODO DE MORA. DANO MORAL CONFIGURADO COM REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Geraldo Felipe de Oliveira Neto e Bárbara Cristiane Araújo Monteiro de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos. As rés foram condenadas a: (i) pagar lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 mensais a partir de 30/06/2015 até a efetiva entrega do imóvel; (ii) entregar a unidade conforme o memorial descritivo; (iii) devolver, de forma simples, os valores pagos a título de juros/taxa de obra após 01/07/2015; (iv) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (v) arcar com custas processuais e honorários advocatícios. As apelantes sustentam ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda. e, no mérito, requerem a exclusão ou redução dos lucros cessantes, afastamento dos danos morais, reconhecimento da legitimidade da cobrança da taxa de obra e redução ou redistribuição dos honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Leal Moreira Engenharia Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e em que valor; (iii) determinar a legitimidade da cobrança de juros/taxa de obra após o prazo de entrega do imóvel; e (iv) avaliar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária das apelantes decorre da atuação conjunta na divulgação e comercialização do empreendimento, caracterizando-se a legitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda.

4.

O atraso de mais de ano na entrega do imóvel configura mora injustificada e enseja lucros cessantes presumidos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. O valor de R$ 1.000,00 mensais revela-se razoável e proporcional, considerando-se as características do imóvel.

5.

A cobrança de juros/taxa de obra no período de mora é indevida, por transferir ao consumidor os riscos da inexecução contratual. A devolução simples desses valores está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

6.

O dano moral é cabível em razão do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e compromete a dignidade do consumidor. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00, por atender melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos, pois já foram fixados no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que participa da divulgação e comercialização de empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos vícios da relação de consumo, ainda que não figure no contrato de promessa de compra e venda.

2.

O atraso injustificado na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente-comprador, cabendo indenização por lucros cessantes proporcional ao valor locatício do bem.

3.

É indevida a cobrança de juros ou taxa de obra após o prazo contratual para a entrega do imóvel, durante o período de mora do fornecedor.

4.

O atraso substancial na entrega do imóvel enseja reparação por danos morais, sendo o valor da indenização fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 20, 25, § 1º e 30; CC, arts. 389, 395 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Ap Cív nº 0037988-39.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 30.04.2024, 2ª Turma de Direito Privado.
TJ-PA, Ap Cív nº 0010600-64.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025, 3ª Turma de Direito Privado.
TJ-PA, Ap Cív nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024, 1ª Turma de Direito Privado.
TJ-MG, Ap Cív nº 5009749-68.2022.8.13.0479, Rel.ª Des.ª Eveline Felix, j. 14.05.2024
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0107775-58.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO);
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO E GUSTAVO FREIRE DA FONSECA)

APELADOS: GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO e BÁRBARA CRISTIANE ARAÚJO MONTEIRO DE OLIVEIRA
(ADVOGADOS ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Leal Moreira Engenharia Ltda
. e
Elo Incorporadora Ltda
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que – nos autos de
ação ordinária de obrigação de fazer c/c lucros cessantes, indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por Geraldo Felipe de Oliveira Neto e Bárbara Cristiane Araújo Monteiro de Oliveira – julgou parcialmente procedente a demanda, para:

a) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 mensais a partir de 30/06/2015 até a efetiva entrega do imóvel;

(b) determinar a entrega da unidade conforme memorial descritivo;

(c) declarar indevida a cobrança de juros/taxa de obra a partir de 01/07/2015, com devolução simples dos valores pagos nesse período;

(d) condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00;

(e) condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, sustentam as apelantes, em resumo, a ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda., alegando não ter participado da relação contratual nem praticado atos que justifiquem desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, pedem reforma da sentença para excluir a condenação em lucros cessantes, sustentando ausência de prova efetiva do prejuízo (subsidiariamente, fixação em 0,5% apenas sobre valores pagos); afastar indenização por danos morais por se tratar de mero inadimplemento contratual; reconhecer a legitimidade da cobrança de juros/taxa de obra durante o suposto atraso e majorar/redistribuir os honorários advocatícios em favor das rés.

Por sua vez, os apelados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.
Alegam atraso injustificado de aproximadamente 49 meses, responsabilidade solidária das rés em razão da participação na construção e comercialização do empreendimento, devidos os lucros cessantes com base em parâmetros de mercado (0,5% a 1,5% do valor do imóvel) e laudo mercadológico, e legítima a restituição dos juros/taxa de obra cobrados no período de mora. Defendem ainda o cabimento dos danos morais, em valor compatível com os tribunais superiores.

Ressalte-se que a outra apelação – interposta pelas corrés Asacorp Empreendimentos e Participações LTDA, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e SPE Progresso Incorporadora LTD -,

não foi conhecido por deserção
, decisão já proferida nos autos, razão pela qual este voto se concentrará exclusivamente na apelação de Leal Moreira e Elo Incorporadora.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento da próxima sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0107775-58.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO);
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, JOAO PAULO PANTOJA CONCEICAO E GUSTAVO FREIRE DA FONSECA)

APELADOS: GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO e BÁRBARA CRISTIANE ARAÚJO MONTEIRO DE OLIVEIRA
(ADVOGADOS ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
cerne da controvérsia
é decidir se deve, em síntese, ser reformada a sentença que reconheceu a legitimidade passiva das apelantes, condenou-as ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 por mês, determinou a restituição dos juros/taxa de obra cobrados no período de mora e fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00.

Em ponto de partida,
não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia
, porquanto, na linha do que este Trinunal vem decidindo em casos similares, embora se trate de pessoa jurídica distinta da SPE Progresso Incorporadora Ltda, sua participação no empreendimento e na comercialização atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do CDC.

É de conhecimento público e notório que a Leal Moreira Engenharia Ltda. integra grupo empresarial que atua de forma conjunta no mercado imobiliário local, especialmente no desenvolvimento e comercialização de empreendimentos habitacionais, promovendo e conferindo credibilidade ao empreendimento.

Nesse contexto, concluo que a apelante, ao contribuír diretamente para a oferta, divulgação e comercialização do empreendimento, assumiu corresponsabilidade pela sua entrega,
revelando-se legítima sua inclusão no polo passivo da presente ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Quanto aos lucros cessantes, em hipóteses de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente-comprador é, em regra, presumido, correspondente à injusta privação do uso (valor locatício), cabendo ao fornecedor demonstrar fato excludente – o que não ocorreu.

Logo, correta a fixação em R$ 1.000,00/mês, limitado ao período entre 30/06/2015 e a efetiva entrega das chaves, valor que se encontra dentro dos padrões de razoabilidade, sendo considerado pelo Juízo
a quo
na sua fixação
“as características gerais, bem como localização e tamanho do imóvel discutido nos presentes autos”.

A propósito, a tese de limitar a indenização proporcionalmente ao que foi pago desvirtua a natureza do dano (fruição do bem inteiro) e não encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Em relação à restituição de juros/taxa de obra, igualmente se impõe a manutenção da sentença, pois a cobrança de encargos após o prazo contratual, em período de mora do fornecedor, é indevida.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –INDENIZAÇÃO PELAS TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, DE FORMA SIMPLES, APENAS NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período além do pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido. 2- Indenização pelas taxas de evolução de obra, de forma simples, apenas no período de mora da construtora . 3- Recurso conhecido e improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H . Santalices. Belém (PA), data da assinatura digital LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora”
(
TJ-PA -
APELAÇÃO CÍVEL: 00379883920158140301 19459273, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO . LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva . É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno. O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel. A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora . É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem. O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10 .000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “ 1 . Todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. 2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, e o atraso para além deste prazo, por razões de fortuito interno, configura a mora da construtora. 3 . O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador a título de lucros cessantes. 4. É ilegal a cobrança de taxa de evolução de obra após o escoamento do prazo de entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. 5 . É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza estritamente moratória. 6. O atraso excessivo na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo montante deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 43, II, e 48, § 2º; Código Civil ( CC), arts. 389, 406 e 927; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; STJ, REsp 1 .582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ; STJ, Tema 970 (REsp 1 .498.484/DF); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Súmula nº 362”
. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA . ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores . As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados. II. Questão em discussão: A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator . III. Razões de decidir: 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária. 2 . A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória. 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores . 4. Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido . Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art . 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105954220158140301 22121087, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - UNIDADE AUTÔNOMA - ATRASO INJUSTIFICADO -FORTUITO INTERNO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - LUCROS CESSANTES - PREJUÍZO PRESUMIDO - PRECEDENTE STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, somente afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC) . 2. O atraso na conclusão das obras de infraestrutura de unidade autônoma, ultrapassando o prazo convencionado por longo período, configura falha na prestação de serviços. 3. A despesa com evolução da obra deve ser suportada por quem deu causa ao inadimplemento contratual . 4. Quando o contexto fático evidencia atraso expressivo na entrega das obras de infraestrutura, extrapolando os limites do simples inadimplemento do contrato, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais causados. 5. Constatado o descumprimento do prazo para entrega do imóvel pela construtora, são presumidos os prejuízos experimentados pelo promitente comprador, face à injusta privação de fruição do bem, circunstância que lhe assegura o direito ao pagamento de indenização por lucros cessantes . 6. Ausente o dolo manifesto da parte em alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário, não se sustenta a condenação ao pagamento de multa”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50097496820228130479, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024).

No tocante ao dano moral, embora o mero inadimplemento contratual não o presuma, a jurisprudência do STJ admite a reparação quando o atraso é excessivo e injustificado, como no caso em que o atraso foi de anos.

Todavia, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido para R$ 3.000,00, por se mostrar mais proporcional às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em situações similares.

O montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento indevido.

Por derradeiro,
não há como se acolher o pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que já fixados no patamar mínimo de 10%, sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento da apelação

interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda.,

apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025